Tribunal: TJPA
Processo: 0006687-86.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006687-86.2012.8.14.0040

APELANTE: POLIANE DE JESUS GOMES

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ERRO MÉDICO OCORRIDO EM HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA DO MÉDICO QUE REALIZOU O TRABALHO DE PARTO DA PACIENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL DETERMINANDO A REPARAÇÃO CIVIL NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). APELO DA PARTE AUTORA VISANDO A MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO ADESIVO DO ENTE MUNICIPAL VISANDO A REFORMA DA DECISÃO
A QUO.

LAUDO PERICIAL E ESCLARECIMENTOS DO PERITO QUE EVIDENCIAM QUE APÓS O PARTO FORAM DEIXADOS RESTOS DE PLACENTA NA CAVIDADE UTERINA, O QUE RESULTOU EM GRAVE QUADRO HEMORRÁGICO, SENDO NECESSÁRIAS DIVERSAS TRANSFUSÕES DE SANGUE, CURETAGENS E HISTERECTOMIA TOTAL. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A ENSEJAR O DEVER DE REPARAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS E PROVIDO RECURSO DA PARTE AUTORA NO SENTIDO DE
MAJORAR O QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS A R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) CONFORME A JURISPRUDÊNCIA EM CASOS SEMELHANTES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível

nº 0006687-86.2012.8.14.0040.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos recursos, e dando provimento ao recurso da autora e negando provimento ao recurso do ente municipal,
nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO
, interpostos respectivamente por
POLIANE DE JESUS GOMES
e pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas/PA, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº
0006687-86.2012.8.14.0040
, que condenou o Município a pagar à autora a quantia de R$ R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, decorrentes da má prestação de serviço médico em parto que resultou em histerectomia total da paciente.

Consta dos autos que no dia 08/03/2011, a autora deu entrada no Hospital Municipal de Parauapebas em trabalho de parto, em bom estado de saúde, com contrações regulares e sem nenhum tipo de complicação pré-parto.

Afirma que realizou todo o pré-natal de maneira adequada. Que no dia seguinte (09/03/2011), possuindo 9 (nove) cm de dilatação sem nenhum problema diagnosticado, sob os cuidados do médico plantonista Dr. Kildare (que realizou episiotomia + rofia laquial), nasceu a bebê que gestava, pesando 4kg 280 gramas.

Aduz que nos primeiros diagnósticos após o parto já se observava que a requerente possuía uma lesão da vulva com intenso sangramento, cólicas uterinas, palidez cutâneas e outras lesões.

Nos dias subsequentes foi submetida a diversas transfusões de sangue devido à grande perda de sangue do útero e também em razão da episiotomia realizada.

Após a alta médica, ainda com dificuldades de conter o sangramento, teve necessidade de retornar ao Hospital Municipal, sendo então, diagnosticada com hemorragia pós parto e encaminhada de maneira imediata ao centro cirúrgico.

Nos dias seguintes, realizou novos procedimentos cirúrgicos de curetagem e novas transfusões de sangue, porém, sem apresentar melhoras, de modo que foi necessária a realização de histerectomia total abdominal (retirada de útero, ovários e trompas).

Considerando tratar-se de paciente de 17 (dezessete) anos de idade, impedida de ter outros filhos, além dos problemas sexuais permanentes, requereu a condenação do ente municipal em danos morais no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Após a instrução do feito, o
magistrado de piso julgou procedente a demanda
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para condenar o Município de Parauapebas a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ R$ 10.000,00 (dez mil reais), com atualização monetária e compensação de mora, a partir da publicação da presente, com índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme nova redação (conferida pela Lei 11.960/09) do art. 1º F da Lei 9.494/97.

Condeno a parte ré ao pagamento de honorários fixados na base de 10% do valor da condenação.

Face a sentença,
a autora interpôs

Apelação Cível
, inconformada com o
quantum
indenizatório, afirmando buscar uma indenização justa levando em consideração os fatos que ocorreram, ao passo de que tudo que a recorrente passou poderia ter sido evitado caso o médico responsável tivesse agido dentro dos protocolos médicos e não ter dado alta prematura à autora que já possuía sinais de infecção, e com isso desencadeou todos os problemas sofridos.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para que então haja a majoração dos valores de Dano Moral ao valor sugerido de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mencionando obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Requereu também a reforma da sentença quanto ao início da incidência de juros sobre a condenação por danos Morais e a respeito do índice de correção monetária que deverá ser aplicado.

O
Município de Parauapebas apresentou Contrarrazões
pugnando pela manutenção da sentença quanto ao dano moral, bem como, seja negado provimento ao recurso de Apelação interposto.

Na ocasião
apresentou ainda recurso Adesivo
, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, posto que o que o magistrado teria se limitado a dizer que houve má prestação de serviço público, sem indicar as provas dos autos formadores dessa convicção.

Em mérito, argumentou a ausência de responsabilidade civil do ente municipal, e que no caso ora em exame a responsabilidade civil seria decorrente de conduta omissiva, logo, deveriam ser aplicados os ditames da responsabilidade subjetiva. Que não restou comprovada a existência de nexo causal entre a conduta do médico e o dano sofrido pela vítima. Que não há que se falar em responsabilidade do Município, mas em respeito ao princípio da eventualidade, requereu a redução de indenização imposta para que obedeça a critério de razoabilidade e prudência.

A
parte autora apresentou Contrarrazões
refutando as alegações tecidas.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação interposto pelo Município de Parauapebas e pelo conhecimento provimento total do Recurso de Apelação interposto por Poliane de Jesus Gomes, para que a sentença prolatada pelo juízo a quo seja reformada nos termos do que requer a parte autora.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a apreciá-los.

Havendo preliminar levantada pelo Município de Parauapebas, passo a enfrenta-la.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O Município de Parauapebas em Recurso Adesivo pugna pela nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação, argumentando que o magistrado se limita a dizer que houve má prestação de serviço público, sem indicar as provas dos autos formadores dessa convicção.

Pois bem. Ao contrário da afirmação, vislumbro que a decisão foi fundamentada no laudo pericial acostado aos autos (ID. 11236675) que apontou que o erro médico e o consequente sangramento perene caracterizam falha na prestação do serviço. Com base em tal conclusão, juízo afirmou entender devidamente caracterizada a falha no serviço prestado, o dano à autora e o nexo causal entre um e outro, ensejando a obrigação de reparação.

Como bem mencionou o
parquet,
o Código de Processo Civil Brasileiro adotou o Princípio do Livre Convencimento Motivado do Juiz, pelo qual o juiz tem liberdade para apreciar e avaliar as provas produzidas nos autos e a partir disso formar seu livre convencimento, fundamentando-o nas provas produzidas, sendo o que ocorreu no caso em comento.

Desta feita
, rejeito a preliminar
de ausência de fundamentação da sentença levantada pelo ente municipal.

MÉRITO

Como é cediço, o tema da Responsabilidade Civil do Estado encontra disciplina no art. 37, § 6º, da Constituição da República,
in verbis
:

Art. 37. (...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Acerca da matéria
, o professor José dos Santos Carvalho Filho, leciona:

“(...) A norma reforça a sujeição do Poder Público à responsabilidade objetiva, tendo como fundamento a teoria do risco administrativo, de modo que, se a União ou outra pessoa de sua administração causarem qualquer tipo de dano no desempenho de tais atividades, estarão inevitavelmente sujeitas ao dever de reparar os respectivos prejuízos através de indenização, sem que possam trazer em sua defesa o argumento de que não houve culpa no exercício da atividade. Haverá, pois, risco administrativo natural nas referidas tarefas, bastando, assim, que o
lesado comprove o fato, o dano e o nexo causal entre o fato e o dano que sofreu"
. (Manual de Direito Administrativo, 23ª ed., ed. Lúmen Juris, 2010, Rio de Janeiro, p.599/600).” (grifo meu)

E ainda:

"(...) se tornou plenamente perceptível que o Estado tem maior poder e mais sensíveis prerrogativas do que o administrado. É realmente o sujeito jurídica, política e economicamente mais poderoso. O indivíduo, ao contrário, tem posição de subordinação, mesmo que protegido por inúmeras normas do ordenamento jurídico. Sendo assim, não seria justo que, diante de prejuízos oriundos da atividade estatal, tivesse ele que se empenhar demasiadamente para conquistar o direito à reparação dos danos. Diante disso, passou-se a considerar que, por ser mais poderoso, o Estado teria que arcar com um risco natural decorrente de suas numerosas atividades: à maior quantidade de poderes haveria de corresponder um risco maior. Surge, então, a teoria do risco administrativo, como fundamento da responsabilidade objetiva do Estado."

Em mesmo sentido, transcrevo o magistério de Hely Lopes Meireles:

Para obter indenização basta que o lesado acione a Fazenda Pública e demonstre o nexo causal entre o fato lesivo (comissivo ou omissivo) e o dano, bem como seu montante.
Comprovados esses dois elementos, surge naturalmente a obrigação de indenizar. Para eximir-se dessa obrigação incumbirá a Fazenda Pública comprovar que a vítima concorreu com culpa ou dolo para o evento danoso. Enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da Administração. Se total a culpa da vítima, fica excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o
quantum
da indenização. (in Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 29ª ed., 2004, pág.
634)

Com efeito, a responsabilidade Civil Objetiva do Poder Público,
exige a presença dos seguintes elementos: a
)
negligência na atuação estatal (ou omissão)
; b) ocorrência do dano e c)

existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa.

Nessa esteira, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos
. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1249851/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018)

Os atos ilícitos que podem ensejar danos morais são aqueles que causem profunda dor, tristeza, amargura, angústia e sofrimento à vítima, de tal forma que sua integridade física ou psicológica fique afetada. Meros aborrecimentos estão sujeitos a surgir nas relações interpessoais inerentes à vida em sociedade, o que, de certo
, não acarretam um dano moral capaz de gerar obrigação de reparação, pois, caso contrário, qualquer contrariedade sofrida pela pessoa seria passível de indenização por danos morais.

Neste ponto, relevo que a autora cumpriu o ônus que lhe incumbe quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil vigente. A autora evidencia ter sofrido os riscos de um procedimento mal conduzido que ultrapassam o mero aborrecimento.

Conforme as anotações do prontuário de Evolução de Enfermagem (ID. 11236592), denota-se que o quadro da a paciente não estava evoluindo de maneira adequada, posto que no dia seguinte ao parto foi relatado que a paciente não conseguia se levantar, e apresentava edema vulvar, palidez cutânea e dores uterinas.

Corrobora também a alegação autoral de que estava em processo hemorrágico anormal, uma vez que não é comum que após o trabalho de parto a paciente seja submetida a diversas transfusões de sangue.

Pontuo ainda, como bem mencionado pelo representante ministerial, que conforme o referido documento não há registros nem de prontuários médicos indicando que a paciente foi avaliada por médicos enquanto permaneceu internada,

somente por enfermeiros.

Analisando detidamente Laudo Pericial constante nos autos (ID. 11236675), foi descartada a hipótese de problemas ou intercorrências pré natais que pudessem ter levado ao grave quadro que acometeu a demandante/recorrente, senão vejamos:

“Não há que se falar sobre a possibilidade de ter ocorrido acretismo ou até mesmo anomalia placentária, pois no primeiro

caso teríamos registros médicos e também não haveria alta hospitalar sem a saída da placenta (acretismo) no momento do

parto. E no segundo caso, também não, pois seria diagnosticado durante o Pré-Natal com exame de simples Ultrassonografia Endovaginal e a hemorragia seria no momento da ruptura de membranas levando a risco de morte fetal, e não hemorragia no pós parto.

Salta aos olhos também que o perito especialista claramente esclarece que, “
no interior da cavidade uterina ficou restos placentários e por este motivo, as complicações surgiram e resultaram em uma cascata de procedimentos, culminando em histerectomia total.”

Dito isso
,
não me restam dúvidas quanto a negligência e/ou imperícia ocorrida no caso
sub examine,
não havendo que se falar em inexistência de responsabilidade do Poder Público, e nem merecendo acolhimento o recurso do Município de Parauapebas neste ponto.

No que se refere ao quantum indenizatório requerido, os parâmetros adotados pela Jurisprudência, obviamente levam em consideração as especificidades de cada caso examinado, sem que proporcione enriquecimento ilícito.

Sobre o tema, oportuno considerar o
entendimento do eminente Ministro Cezar Peluso:

A indenização por dano moral é arbitrada mediante estimativa prudencial que leva em conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa. (RT 706/67).

A indenização por dano moral deve, ainda, obedecer aos princípios da proporcionalidade (intensidade do dano, da culpa, dos transtornos etc.), da exemplaridade (desestímulo à conduta) e da razoabilidade (adequação e modicidade).

O valor da reparação do dano sofrido tem efeito reparatório e compensatório além do efeito punitivo e repressivo à conduta desta natureza, mensuração esta garantida a partir da sentença recorrida pela aferição da condição social da vítima e possibilidade econômica do Promovido.

Desta feita, a condenação em danos morais deve ser mantido, mas entendo que o
quantum
deve ser revisto, de modo a se adequar aos parâmetros encontrados pela jurisprudência dominante como proporcional e razoável para acalentar o sofrimento experimentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE (ART. 14, DO CDC). ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, CONFIGURADA PELA NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA DO MÉDICO CREDENCIADO. ATENDIMENTO MÉDICO. PARTO. RESTOS DE PLACENTA. CURETAGEM. ALTA MÉDICA. HEMORRAGIA. NEGLIGÊNCIA MÉDICA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A ENSEJAR O DEVER DE REPARAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, ALÉM DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. ADOÇÃO DO MÉTODO BIFASICO PARA VALORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. Na origem, procedentes o pedido, para quo concluir que houve falha

falha na prestação de serviço da equipe do hospital, ante a ocorrência de negligência de seu preposto, que deu alta à paciente, sem adotar as medidas necessárias para a remoção dos restos de placenta, condenando a ré, UNIMED PONTA GROSSA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ao pagamento de R$ 30.000,00 em favor da autora, a título de danos morais, cujo montante deve ser corrigido monetariamente pela média do INPC-IBGE e IGP-DI, a partir da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

(TJ-PR - APL: 00008100420178160019 PR 0000810-04.2017.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Desembargador Mário Helton Jorge, Data de Julgamento: 17/02/2020, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2020)

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ALEGADO ERRO MÉDICO, JULGADA IMPROCEDENTE. Insurgência quanto à conclusão do Juízo de origem, de que não teria ocorrido negligência no atendimento dispensado à apelante, quando do parto e de posteriores intervenções cirúrgicas a que submetida. Laudo da perícia médica realizada nos autos que apontou para a existência de falhas, ao longo desse tratamento. Paciente que, dias após a alta médica, subsequente à realização de parto cesariano, teve que ser submetida a duas sucessivas curetagens, no intervalo de poucos dias. Constatação da presença de restos placentários, já parcialmente necrosados, em seu organismo. Negligência médica verificada. Sofrimento padecido que é apto a caracterizar a ocorrência de danos morais. Reparação arbitrada em R$ 30.000,00, dadas as características do caso. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10069338120208260224 SP 1006933-81.2020.8.26.0224, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 21/08/2022, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PARTO CESARIANA. HOSPITAL PRIVADO. INFECÇÃO POR RESTOS DE PLACENTA. SANGRAMENTO SEVERO. TRANSFUSÃO DE SANGUE. NOVA CIRURGIA. ATESTADO DO HOSPITAL QUE REALIZOU A CIRURGIA DE CORREÇÃO, LAUDO PERICIAL E ESCLARECIMENTOS DO PERITO, QUE COMPROVAM O ERRO MÉDICO. CONDUTA DESIDIOSA DOS PREPOSTOS DA PARTE RÉ AO SER REALIZADO O PARTO CESARIANA. A HIGIDEZ DA ATIVIDADE PROBATÓRIA DA PARTE AUTORA NÃO FOI COMBATIDA PELA RÉ DETENTORA DE SUPERIORIDADE TÉCNICA, CONFORME SE INFERE DOS AUTOS. EVIDENTE FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELO RÉU. DANO MORAL DEVIDAMENTE CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO DE R$60.000,00 PARA R$30.000,00, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO, DA INCIDÊNCIA DOS JUROS, MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO DO RÉU, AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 00027922420188190055 202300120439, Relator: Des(a). FERNANDA FERNANDES COELHO ARRABIDA PAES, Data de Julgamento: 22/05/2023, NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA C, Data de Publicação: 23/05/2023)

Em sendo assim, entendo pela
majoração do valor da indenização por danos morais para R$30.000,00 (trinta mil reais).

No que diz respeito aos consectários legais, o C. STF no julgamento vinculante do Tema 810 (RE 870.947/SE) pela sistemática da repercussão geral estabeleceu a tese de que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/2009, que previu a incidência dos juros aplicados à caderneta de poupança, devendo incidir a partir da citação.

Quanto à correção monetária, conforme tese proferida no aludido julgado, deve se dar pelo IPCA-E. Nessa mesma direção, o julgamento pelo C. Superior Tribunal de Justiça do Recurso Especial Repetitivo nº 1.495.146 (Tema 905), in verbis:

"3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA- E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção

monetária: IPCA-E."

Assim, os consectários legais devem observar o julgamento vinculante proferido pelo STJ, merecendo a sentença parcial reforma neste ponto para fixar os juros de mora de 0,5% ao mês conforme artigo 1º-F da Lei nº 9494/97 somente até julho/2009 e, a partir da redação dada pela Lei 11.960/2009, pela remuneração oficial da caderneta de poupança, a contar a partir da citação, e o índice de correção monetária pelo IPCA-E.

Por fim, ressalto que Município de Parauapebas alegou que a parte autora sucumbiu na maior parte dos pedidos, não havendo amparo legal para a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Todavia, entendo não restar configurada sucumbência recíproca, porquanto a autora logrou êxito na procedência dos pedidos da inicial para condenar o Município a pagar ao autor quantia a título de indenização por danos morais, apenas com montante menor que o requerido na inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, E DANDO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA,
para majorar o
quantum
indenizatório para R$30.000,00 (trinta mil reais), com consectários legais norteados pelos Temas 810-STF e 905-STJ, nos termos da fundamentação lançada.

É como o voto.

Belém, PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024